Tribunal: STF
Processo: Rcl 60147
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta por Dimas Vieira contra decisão proferida pelo Presidente da Turma Regional de Presidente da Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais de São Paulo (Processo 0004666.56.2019.4.03.6338), que não teria observado a tese firmada no Tema 1.102-RG (RE 1.276.977, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA). 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “O presente caso é aquele incluso nos moldes do TEMA 1.102, em que o pedido de revisão, tem repercussão geral, e está sendo ‘barrado’, pelos tribunais inferiores. 



    A questão presente está adstrita ao entendimento do E.TRF-3ª REGIÃO nos autos nº 0004666-56.2019.4.03.6338, que deixou de aplicar a regra geral oriunda do entendimento do Tema 1.102. 



    A revisão de benefícios já é questão superada pelo E.STF, como no caso presente, em que ao julgar o Tema 1.102 assim se posicionou (...). 



    Não houve essa observação pelo E.STJ, da decisão em definitivo do Tema 1.102, que com sua abrangência sobre todos os processos que repisam a questão da revisão de benefícios passou a ser a regra e não a exceção, que sem a devida reconfiguração do entendimento, enseja a interposição deste procedimento.”



    Requer, ao final, “a procedência da presente Reclamação Constitucional, para que seja determinado ao E.TRF 3ª REGIÃO, nos autos em específico 0004666.56.2019.4.03.6338, que seja aplicado ao pedido de revisão o Tema 1.102 deste egrégio Tribunal, como medida de direito.”



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (…) l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (…) § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 1º/6/2023. Em consulta ao sítio eletrônico do TRF da 3ª Região, não existe até a presente data certificação de trânsito em julgado na origem. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Aponta-se como paradigma de controle o que decidido no Tema 1102 da Repercussão Geral. Na oportunidade, fixou-se a seguinte tese:



    “O segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876, de 26 de novembro de 1999, e antes da vigência das novas regras constitucionais introduzidas pela EC em 103/2019, que tornou a regra transitória definitiva, tem o direito de optar pela regra definitiva, acaso esta lhe seja mais favorável.” 



    Entretanto, a presente reclamação é manifestamente incabível, ante a ausência de exaurimento da instância originária.



    O ato impugnado refere-se a decisão que, ao apreciar pedido de uniformização nacional e recurso extraordinário, interpostos contra decisão monocrática da Presidência da Turma Regional de Uniformização, Juizado Especial Federal da 3ª Região, assentou:



    “Ademais, considerado o microssistema do Juizado Especial Federal, somente decisões colegiadas são desafiadas por recurso extraordinário, conforme inteligência dos mencionados artigos 14 e 15 da Lei n. 10.259/2001 (“decisões sobre questões de direito material proferidas por Turmas Recursais”).



    Neste caso, todavia, a irresignação da parte recorrente dirige-se contra decisão monocrática, que, no contexto, é irrecorrível (artigo 44, parágrafo único, da Resolução CJF3R n. 80/2022).



    Diante do exposto, por serem manifestamente incabíveis, com fundamento no artigo 14, I, da Resolução do Conselho da Justiça Federal (CJF) n. 586/2019 e artigos 11, I, e 44, parágrafo único da Resolução do Conselho da Justiça Federal da 3ª Região (CJF3R) n. 80/2022, não conheço do pedido de uniformização nacional e do recurso extraordinário.”



    No caso particular, a referida decisão é passível de ser impugnada por meio de recursos adequados. 



    Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, § 1º, do CPC).



    Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016). 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 06 de junho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente